Tribunal: TCU
Processo: 020.715/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1456/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, 7o, parágrafo único, art. 8o, § 8o, inciso IV da Instrução Normativa-TCU 84/2020, c/c art. 12 da Resolução-TCU 234/2010 em conhecer da presente solicitação e considerá-la procedente, prorrogar o prazo solicitado pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern) por um período de 120 dias em relação ao prazo inicial fixado na Portaria TCU 49/2022, para que apresente e publique os relatórios de gestão e demonstrações contábeis, relativamente às contas anuais do exercício de 2022, sem prejuízo da determinação consignada no subitem 1.5 desta deliberação, conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 020.715/2023-4 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Interessado: Companhia Docas do Rio Grande do Norte (34.040.345/0001-90). 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.5.1. dar ciência desta deliberação à SecexContas/AudFinanceira deste Tribunal, para fins de registro na relação atualizada de UPC de que trata o art. 3o da Portaria TCU 49/2022.